Tribunal: TJMT
Processo: 1029586-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029586-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), HELOISA DANTAS DELVECHIO - CPF: 094.527.161-18 (AGRAVADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. FINANCIAMENTO PRIVADO “PRAVALER”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que determinou a confirmação da matrícula de aluna no sistema de financiamento privado PRAVALER, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar (i) se há direito subjetivo da aluna à contratação compulsória do financiamento estudantil privado PRAVALER, não obstante cláusula editalícia que veda bolsas e parcelamentos para o curso de Medicina, e (ii) se há elementos que justifiquem a intervenção judicial na autonomia administrativa e contratual da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ausente o primeiro requisito, inviável a manutenção da medida.

4. O financiamento estudantil PRAVALER é contrato privado tripartite, dependente da manifestação de vontade de estudante, instituição de ensino e instituição financeira. Não há nos autos prova de vínculo contratual ou editalício que imponha à universidade a adesão obrigatória ao programa.

5. O edital aplicável ao processo seletivo do curso de Medicina veda expressamente qualquer forma de bolsa, desconto ou parcelamento, afastando a existência de expectativa juridicamente tutelável quanto ao financiamento pretendido.

6. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, compreende a liberdade de gestão administrativa e financeira, não podendo ser afastada por decisão judicial que imponha adesão compulsória a convênio de crédito estudantil privado.

7. Inexistindo elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito alegado, impõe-se a revogação da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vínculo jurídico obrigatório entre instituição de ensino superior privada e programa de financiamento estudantil de natureza privada, aliada à inexistência de publicidade vinculante, impede o reconhecimento da probabilidade do direito e afasta a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência n. 1072468-62.2025.8.11.0041
, ajuizada por
HELOÍSA DANTAS DELVECHIO
em face da ora agravante e de
IDEAL INVEST S/A (PRAVALER).

A decisão (ID. 310914858) deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição confirmasse a matrícula da autora junto ao sistema da financiadora PRAVALER no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em razões recursais (ID. 310914853), a agravante alega que o edital do processo seletivo de vagas remanescentes veda expressamente a concessão de bolsas, descontos ou parcelamentos, inclusive o financiamento estudantil privado PRAVALER.

Sustenta que tal modalidade não configura direito subjetivo do aluno, mas sim liberalidade contratual dependente de ajuste trilateral entre a instituição de ensino, o estudante e a financiadora.

Argumenta, ainda, que a decisão viola a autonomia universitária e a liberdade contratual, asseguradas pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 421 do Código Civil. Ressalta inexistir perigo de dano à agravada, uma vez que já se encontra regularmente matriculada mediante pagamento inicial, não havendo risco de perda imediata da vaga.

Ao contrário, afirma haver risco de dano inverso à instituição e à coletividade dos demais alunos, pois a medida compromete o equilíbrio econômico-financeiro do curso de Medicina.

Defende, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por não ser possível impor obrigação em desconformidade com as regras editalícias. Assevera ser descabida a alegação de publicidade enganosa, uma vez que campanhas genéricas da financiadora não prevalecem sobre o edital, que vincula candidatos e instituição.

Diante disso, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente revogação da liminar que obrigou a instituição a aceitar o financiamento PRAVALER, a fim de restabelecer sua autonomia administrativa e contratual.

Liminar recursal deferida (ID. 313446895).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 311176377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora Heloísa Dantas Delvechio, em junho de 2025, matriculou-se no curso de Medicina oferecido pela UNIC, efetuando o pagamento da primeira mensalidade no valor de R$ 11.499,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais). As demais parcelas seriam custeadas por financiamento estudantil contratado junto à PRAVALER.

Ocorre que, diante da demora no envio da documentação à financiadora (condição essencial à aprovação do financiamento), a autora contatou a UNIC, sendo informada de que o financiamento PRAVALER não seria mais aceito.

A autora sustenta que, no momento da contratação, recebeu informações de que UNIC e PRAVALER eram instituições parceiras, e que a recusa do financiamento frustrou legítima expectativa gerada por publicidade institucional, inviabilizando o início de seu curso e configurando má-fé.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo, em caráter liminar, a regularização de sua matrícula junto ao sistema PRAVALER no prazo de 72 horas e, no mérito, a confirmação da tutela, além da condenação das requeridas ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando que a UNIC confirmasse a matrícula no prazo fixado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inconformada, recorre a instituição de ensino requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se que o art. 300 do CPC/2015 prevê que, para que seja deferida a tutela antecipada de urgência, é necessário o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não se evidencia a probabilidade de direito da autora/agravada.

Isto porque, como cediço, o financiamento estudantil PRAVALER consiste em linha de financiamento privada oferecida por instituição financeira autônoma, cuja adesão depende da manifestação de vontade de três polos contratuais distintos: a estudante, a instituição de ensino e a administradora do crédito.

Deste modo, ainda que a instituição agravante tenha eventualmente aderido ao programa, é certo que a concessão do empréstimo não está sujeita à sua deliberação exclusiva, tampouco pode ser imposta por via judicial sem a verificação dos requisitos técnicos e objetivos estabelecidos pela própria instituição financeira.

Ao menos por ora, não há prova de vínculo contratual ou editalício que assegure à autora o direito subjetivo de contratar compulsoriamente o financiamento estudantil PRAVALER.

Ao contrário, o edital de vestibular unificado para o preenchimento de vagas remanescentes, em sua cláusula 1.7, dispõe que
“(...) para os cursos de Medicina não há oferta de bolsas, descontos ou parcelamentos (...)”
(ID. 310914855)
.

Assim, ausente cláusula contratual nesse sentido e inexistindo, até o momento, prova suficiente de publicidade institucional com força vinculante ou de prática reiterada capaz de configurar oferta pública, mostra-se prematuro converter expectativas legítimas, porém unilaterais, em obrigações jurídicas oponíveis à instituição de ensino.

Outrossim, deve-se considerar, ainda, que o art. 207 da Constituição Federal garante às universidades autonomia administrativa e financeira, que compreende a liberdade de aderir ou não a convênios com operadoras privadas de crédito estudantil, bem como de definir os critérios objetivos para sua disponibilização.

Nesse contexto, não se verifica, ao menos neste momento processual, violação evidente a disposição legal ou contratual que justifique intervenção judicial na esfera de discricionariedade administrativa da instituição agravada.

Com efeito, a ausência de elementos objetivos e suficientemente seguros que comprovem o direito à adesão ao programa específico de crédito estudantil, sobretudo considerando a dependência de requisitos fixados por instituição financeira privada, impede o reconhecimento, nesta fase, da probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida urgente, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL VIA PROGRAMA PRIVADO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE VINCULANTE E DIREITO À CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO ESTUDANTIL.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR DIREITO SUBJETIVO DA ALUNA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO QUE DEPENDE DE ADESÃO TRIPARTITE E DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado. A ata notarial juntada aos autos contém apenas esclarecimentos informais prestados por funcionários administrativos, sem conteúdo normativo ou compromissos vinculativos.
O Programa PRAVALER é uma linha de crédito privada, cuja contratação exige manifestação de vontade de três polos contratuais distintos, não sendo possível impor judicialmente à instituição de ensino a obrigação de aderir ao programa ou viabilizar sua contratação. Ademais, não foi demonstrada cláusula contratual nem prática institucional reiterada que configure publicidade vinculante. A liberdade contratual das instituições de ensino superior privadas é garantida pela Constituição Federal, em seu art. 207, que lhes assegura autonomia administrativa e financeira
. Diante da ausência de elementos objetivos que comprovem o direito subjetivo à contratação do financiamento estudantil pelo PRAVALER, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de prova da vinculação obrigatória entre instituição de ensino privada e programa de financiamento estudantil de caráter privado, aliada à inexistência de publicidade vinculante, impede o reconhecimento da probabilidade do direito e obsta a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC
.
(TJ-PR 00504011120258160000 Pinhais, Relator.: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2025) – destaquei.

Destaca-se, ainda, que a adesão a financiamento estudantil não constitui direito subjetivo do aluno, mas sim mera liberalidade administrativa da instituição de ensino.

Assim, a negativa de concessão configura exercício regular de direito, sem gerar qualquer responsabilidade à instituição.

Deste modo, ausente a probabilidade de direito, é imperiosa a reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a tutela antecipada de urgência deferida nos autos originários.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025